Tribunal: TJES
Processo: 0000012-24.2015.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000012-24.2015.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA

APELADO: BENEDITA APARECIDA SOARES SALLES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Município de Iconha contra sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada contra Benedita Aparecida Soares Salles, declarando a inexigibilidade do título executivo, ao aplicar o art. 4º, § 3º, da LC nº 123/2006, com redação dada pela LC nº 147/2014, que desonera taxas relacionadas ao Microempreendedor Individual (MEI). O município alegou que a legislação municipal à época (Lei nº 681/2011) não previa a extensão do benefício, sendo que a ampliação ocorreu apenas com a Lei Municipal nº 948/2017, não aplicável retroativamente aos débitos dos exercícios de 2010 a 2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar a aplicabilidade retroativa das alterações promovidas pela LC nº 147/2014 e pela legislação municipal subsequente; e (ii) analisar a validade do título executivo e a consequente exigibilidade dos tributos em questão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A norma que reduziu as taxas de fiscalização de funcionamento para alíquota zero, prevista na LC nº 123/2006 e alterada pela LC nº 147/2014, entrou em vigor em 8 de agosto de 2014, não podendo ser aplicada a exercícios anteriores, conforme o princípio da irretroatividade da lei tributária (art. 150, III, “a”, da CF/88).

A cobrança de taxas referentes aos exercícios de 2010 a 2013 está em atrito com o princípio da legalidade tributária, devendo considerar o ordenamento jurídico vigente à época da constituição dos créditos tributários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada. Autos remetidos à origem para regular processamento da execução fiscal.

Tese de julgamento
:

A norma tributária que concede benefícios fiscais não pode retroagir para alcançar fatos geradores ocorridos antes de sua vigência.

A exigibilidade de taxas de fiscalização de funcionamento deve observar a legislação vigente à época de sua constituição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "a"; LC nº 123/2006, art. 4º, § 3º; LC nº 147/2014.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000014-35.2017.8.08.0023, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 17.10.2024.

Vitória/ES, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO

Nº 0000012-24.2015.8.08.0023

APELANTE
: MUNICÍPIO DE ICONHA

APELADO
: BENEDITA APARECIDA SOARES SALLES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Iconha/ES, nos autos da
Execução Fiscal
, ajuizada contra
BENEDITA APARECIDA SOARES SALLES
, que julgou extinta a execução fiscal, declarando a inexigibilidade do título executivo.

Em seu recurso (id. nº 9818649), o município recorrente alega que a legislação municipal vigente no período dos débitos (Lei nº 681/2011) previa isenção de taxas apenas para a abertura de microempresas, não se estendendo ao funcionamento subsequente; que a ampliação dessa isenção foi regulamentada apenas com a publicação da Lei Municipal nº 948/2017, não sendo aplicável retroativamente; que os valores executados referem-se a taxas de localização e funcionamento, fundamentais para a arrecadação municipal, cuja legalidade está amparada pela CF/88 e pelas normativas locais; que a decisão de primeira instância errou ao aplicar entendimento jurisprudencial sobre a isenção ampla de taxas sem observar a legislação municipal específica; que o título executivo é válido e exigível e; que deve ser afastada a condenação ao pagamento das custas e honorários.

Muito bem.
Analisando detidamente
os autos, concluo que merece reparo a sentença recorrida que reconheceu a inexigibilidade do título executivo, por aplicação do disposto no artigo 4º, §3º, da LC nº 123/2006, considerando que o benefício de alíquota zero concedido ao Microempreendedor Individual (MEI) engloba as taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia.

No caso, pelo que vejo da CDA nº 0000254/2014, é evidente que os tributos cobrados dizem respeito aos exercícios de 2010 a 2013, conforme descrito às fls. 2/4. Assim, a análise deve ser pautada pela legalidade estrita, princípio basilar da administração tributária, exigindo que a exigibilidade dos valores esteja plenamente amparada pelo ordenamento jurídico vigente à época de sua constituição.

Na hipótese, a redução a zero das taxas de fiscalização de funcionamento, prevista na alteração da Lei Complementar nº 123/2006 pela Lei Complementar nº 147/2014, somente passou a produzir efeitos jurídicos a partir de sua vigência, qual seja, em
8 de agosto de 2014
.

Além disso, com base no princípio da irretroatividade da lei tributária (art. 150, III, “a”, da CF/88), a norma em matéria tributária não pode retroagir para alcançar fatos passados, isto visando assegurar a segurança jurídica dos contribuintes.

Assim, a cobrança de taxas referentes a exercícios anteriores à vigência da referida benesse não pode ser considerada devida, eis que vulnera os princípios da segurança jurídica e do
tempus regit actum
.

Exatamente nesse sentido, vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 1. Ao se observar a CDA (nº01/2016) que embasa esta Execução Fiscal, é possível verificar que os tributos cobrados se referem aos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013. Ocorre que a benesse utilizada pelo juízo de origem a fim de justificar a inexigibilidade do título executivo – redução a zero de determinados custos, dentre eles os referentes a taxas de fiscalização de funcionamento – somente foi implementada a partir da entrada em vigor das alterações à Lei Complementar nº123/2006 promovidas pela Lei Complementar nº147/2014. 2. Destarte, somente se poderia falar em cobrança indevida de taxa de localização e funcionamento caso essa referisse a período posterior a 2014, quando entraram em vigor as alterações promovidas pela Lei Complementar nº147/2014. 3. Recurso provido. Sentença anulada. Autos remetidos à origem para regular processamento do feito. (Apelação Cível nº 5000014-35.2017.8.08.0023, Rel. Des.
CARLOS SIMOES FONSECA
, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/10/2024).

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau, visando o regular processamento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 27/01/2025 a 31/01/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões